Tribunal: TJDFT
Processo: 0719782-16.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE CURSO ON LINE. INTERMEDIADORA. PAGAMENTO. FORNECIMENTO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para: i) rescindir o contrato de financiamento firmado entre as partes, ii) declarar a inexistência de débito, iii) excluir a negativação do nome do rol de inadimplentes e, iv) restituir o valor de R$ 1.609,02 tudo em favor do autor/recorrido. Em seu recurso, a parte ré/recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que sua atividade se limita à intermediação do crédito a terceiros, não possui qualquer responsabilidade pelo fornecimento do curso ou pelo acesso ao conteúdo. No mérito aduz ausência de responsabilidade objetiva, indicando a empresa OLHOS DE ÁGUA CURSOS ON LINE Ltda. como única responsável pela falha no serviço, pois não demonstrada a falha do serviço quanto ao método de pagamento em si. Requer a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a retenção de 20% do valor do contrato a título de multa contratual.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Analisar a preliminar de Ilegitimidade Passiva e, no mérito, verificar se houve falha na prestação do serviço da ré/recorrente.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Não obstante a ré/recorrente atuar como intermediadora do serviço ao fornecer crédito ao consumidor para a contratação final, que no caso refere-se à curso on line, ela integra a cadeia de consumo, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, de acordo com os art. 7o, § único, e 25, §1o, do CDC.
6. A tese recursal de que a falha na prestação do serviço não possui relação com a atividade desenvolvida pela ré/recorrente, uma vez que esta limita-se ao fornecimento de crédito para obtenção de cursos on line, e, por conseguinte, não haveria obrigação quanto a eventuais danos causados ao consumidor quanto ao fornecimento do curso em si, não merece guarida, pelas seguintes razões: i) diante da relação consumerista, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor; ii) ônus da prova, no caso cabia ao réu/recorrente demonstrar que o autor/recorrido recebeu o serviço na forma contratada, pois mesmo não sendo ele o fornecedor direto do serviço, não era possível ao autor/recorrido provar que não recebeu e/ou acessou o curso “on line”, pois neste caso era prova impossível de ser produzida pelo consumidor; iii) sendo o caso a hipótese de litisconsórcio passivo facultativo, cabe ao consumidor escolher contra quem demandar, resguardado o direito de regresso do fornecedor demandado.
7. Quanto à taxa de retenção aplicada pelo juiz sentenciante, não há necessidade de majoração de 10% para 20%, pois não houve demonstração de que os custos administrativos da rescisão do contrato sobrelevaram o percentual menor.
8. Portanto, uma vez não demonstrada a culpa exclusiva de terceiro, é de responsabilidade da ré/recorrente a falha na prestação do serviço, permanecendo hígida a sentença.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.